Tribunal: TJMT
Processo: 1005295-12.2023.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005295-12.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARILENE VIANA PRADO - CPF: 432.819.581-68 (APELADO), WADRISON MAGNO DO NASCIMENTO LEITE - CPF: 052.058.541-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO
CIVIL,
PROCESSO CIVIL,

DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSS.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ÔNUS DA PROVA DA CONTRATAÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
NULIDADE CONSTATADA. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL EVIDENCIADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, determinando a restituição dos valores indevidamente descontados da folha de pagamento da autora, a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e a compensação dos valores creditados na conta da requerente em razão do contrato declarado inexistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve a formalização válida do contrato de empréstimo consignado; (
ii
) estabelecer se a instituição financeira cumpriu o ônus da prova quanto à regularidade da contratação; e (
iii
) determinar se a indenização por danos morais fixada na sentença deve ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato objeto da lide apresenta divergência inequívoca entre a assinatura nele aposta e aquela constante dos documentos pessoais da autora, reforçando a verossimilhança da alegação de fraude.

Nos termos do artigo 373, II, do CPC, o ônus de provar a existência e a validade da contratação recai sobre a instituição financeira, que não demonstrou a autenticidade da assinatura ou qualquer outro elemento capaz de comprovar a anuência da autora.

Configurada a relação de consumo, incidem as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 6º e 14), incluindo a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

O desconto indevido de valores diretamente da folha de pagamento da autora, verba de natureza alimentar, caracteriza ato ilícito que extrapola meros dissabores, ensejando dano moral indenizável.

O montante fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização, sem se revelar excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A divergência inequívoca entre a assinatura do contrato impugnado e os documentos da parte autora caracteriza indício suficiente de fraude, impondo à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação.

Nos contratos bancários, a inversão do ônus da prova prevista no CDC favorece o consumidor quando há dúvida sobre a autenticidade da contratação.

O desconto indevido de valores de verba de natureza alimentar caracteriza dano moral passível de indenização.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder sua função pedagógica e compensatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, II; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.380.635/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 07.06.2013; TJMT,
Ap
1029504-30.2020.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 04.10.2023; TJMT,
Ap
1002863-73.2022.8.11.0028, j. 24.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO nº
1005295-12.2023.8.11.0002
.

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARILENE VIANA PRADO
.

___________________________________________________________________________________________________________
__________________
_

I – RELATÓRIO.

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto p
elo

Banco C6 Consignado S/A. (“C6 CONSIG”)
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
4
ª Vara Cível da Comarca de
Várzea Gran
de
, que julgou parcialmente procedentes, os pedidos formulados na
ação
declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada e condenação por danos material e moral
, movida por
Marilene Viana Prado
,
para
declarar a inexistência do contrato
sub judice
, econdenaro
banco
requerido a realizar a restituição de todos os valores indevidamente descontados da folha de pagamento da parte autora, de forma simples, no valor deR$ 3.360,00, acrescida de correção monetária pelo INPC, e juros de mora de 1% ao mês a partir da data do desconto indevido
, bem ainda, condenou
o requerido ao pagamento em favor da autora na quantia deR$ 5.000,00, a título de dano moral, devendo a quantia ser acrescida dejurosdemorade 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença.
Por conseguinte, condenou
o requerido ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, arbitrad
os
em 15% sobre o valor da condenação (art. 85 § 2º CPC/2015).

Sustenta o
banco
apelante, em síntese, que
devida a reforma da sentença, para declarar a improcedência dos pedidos.

Afirma que o J
uízo
singular
analisou unilateralmente a assinatura constante no contrato, concluindo p
el
a divergência em relação aos documentos dos autos,
o que
no seu entendimento
afronta às regras de produção de provas
.

Defende
que c
umpriu os requisitos formais para a validade do contrato de empréstimo consignado
.

Pondera que n
ão há dano material a ser reparado, ante da regularidade do contrato
.

Sustenta que
inexiste dano moral indenizável, uma vez que agiu no regular exercício de seu direito
.

Subsidiariamente, alega que
o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo e desproporcional
, pedindo sua redução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco C6 Consignado
S
/
A
,
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
Marilene Viana Prado
,
relativa ao c
ontrato
de empréstimo consignado
de
n.º 010001877766
,
no importe total de R$ 11.760,00, realizado em 84 parcelas de R$ 140,00
.

Na petição inicial, narrou a autora
que, para sua surpresa, percebeu que o requerido começou a realizar descontos indevidos diretamente da folha de pagamento referente a um suposto contrato n.º 010001877766 de empréstimo consignado, no importe total de R$ 11.760,00, realizado em 84 parcelas de R$ 140,00
. No entanto, sustentou
que nunca firmou contrato financeiro com a instituição bancária, afirmando ter sido vítima de fraude.

R
equer
eu

que fosse
declarada a inexistência do débito e que

o requerido
fosse
condenado a pagar indenização por danos morais, na quantia de R$ 20.000,00, bem como a restituição em dobro no importe de R$ 6.720,00
.

Citado, o requerido apresentou contestação, id
272703353
.

A sentença (id
272703370
) declarou a inexistência do contrato, determinou a restituição do indevidamente descontado na forma simples, condenou à indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 e determinou
a compensação dos valores creditados na conta da autora em razão do contrato declarado inexistente.

Pois bem.

A controvérsia reside em apurar a legalidade da contratação, bem como, a ocorrência de danos materiais e morais e, consequentemente, se razoável e proporcional o “quantum” indenizatório.

O caso dos autos retrata relação de consumo, em virtude da perfeita adequação aos conceitos de consumidor (art. 2º), fornecedor (art. 3º, caput) e serviço (art. 3º, § 2º), contidos na Lei nº
8.078
/1990.

Em que
pese os argumentos do apelante, necessário enfatizar que as alegações desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora/apelada, de que a formalização do contrato se deu mediante fraude, que se nota encontram escudados em consistente acervo probatório.

De início,
deve ser afastada
a
suscitada pelo apelante
de análise unilateral da assinatura pelo juízo.

Com efeito, c
omo bem asseverado na sentença, a assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado nº 010001877766 (id
272703357
) diverge daquela constante nos documentos pessoais da autora (id
272701422
)
, procuração (id 272701420)
.

Tratando-se de relação de consumo, não se pode exigir dilação probatória desnecessária, sendo plenamente legítima a constatação do juízo por simples cotejo documental das assinaturas.

Ademais, como destacado na sentença, o ônus de provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor recai sobre o réu (art. 373, II, CPC), ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente o apelante, notadamente diante da inequívoca divergência de assinaturas.

À
luz das normas protetivas do
CDC
, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6º), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

Nesse contexto, a
responsabilidade do fornecedor por eventuais danos provocados ao consumidor é de natureza objetiva se decorrentes de defeito na prestação do serviço, podendo o fornecedor ser responsabilizado independentemente da comprovação de existência de culpa, seja por fato ou vício do serviço/produto, a teor do disposto nos artigos 14 e 18 e seguintes do Código Consumerista.

Tem-se que a falha na prestação do serviço do apelante restou devidamente demonstrada nos autos, uma vez que em que pese a instituição financeira defenda a validade
do contratou, apurou-se inequívoca divergência na assinatura.

Importante salientar que os contratos bancários devem ser interpretados restritivamente (Súmula 597/STF), não havendo como admitir que a evidente divergência de assinatura possa ser considerada mera irregularidade formal despida de relevância, como pretende fazer crer o apelante.

Por outro lado, tendo a autora comprovado a contratação indevida mediante prova documental idônea
(extrato de salário – id 272701423)
, era ônus do réu demonstrar a veracidade da assinatura exarada no instrumento contratual, ônus do qual não se desvencilhou.

Portanto, na esteira da orientação do STJ, a inscrição indevida caracteriza o ato ilícito e gera dano moral indenizável, sendo correta a sentença nesse ponto.

Nesse contexto, comprovou
a
apelad
a
os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude na contratação e a falha na prestação de serviço.

De maneira que, deve a
requerente ser restituí
da
quanto aos valores indevidamente descontados
de seu benefício previdenciário.

No tocante ao dano material, tenho que a restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples e não em dobro, nos termos da jurisprudência dominante do STJ
.

É sabido que a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o
pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp Nº 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

Inevitável reconhecer que os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da apelada, lhe causaram transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba apresenta natureza alimentar.

Diante disso, que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Por fim, ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$
5
.000,00
(
cinco
mil reais) não comporta redução, porque se mostra adequado ao caso.

Sabe-se que n
ão há um critério legal pré-determinado para arbitramento da indenização,
no entanto,
há critérios indicados pela doutrina e jurisprudência, dentre eles a capacidade econômica das partes, o objetivo compensatório e, até mesmo, segundo boa parte da doutrina, um componente punitivo, este com especial aplicação à ré como meio de impulsioná-la à melhoria de seus serviços de modo a evitar o engrossamento da fila de lesados que buscam junto ao judiciário a reparação dos danos sofridos.

A
indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REFINANCIAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DOS CONTRATOS - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte. Demonstrados os requisitos da
reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”. (N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 07/10/2023).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA–VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE– ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE–IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –PRELIMINAR REJEITADA-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO– DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA -VERBA HONORÁRIA –ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2º, DO CPC)–RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC). Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial. Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2º, do CPC).”

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1002863-73.2022.8.11.0028, julgamento em 24-8-2023).

Pelo exposto,
nego
provimento

ao recurso
.

Por conseguinte, em razão da sucumbência recursal
prevista no art. 85 §11 do CPC
, majoro
os
honorários advocatícios
devidos pela Cooperativa apelante, em favor do patrono dos apelados,
para

15%
(quinze por cento)
sobre o valor
da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025